Tribunal: STF
Processo: ARE 1572921
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por A.M. e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia assim ementado:



    “Apelação. Ação civil pública. Direito constitucional e ambiental. Bioma Amazônico. Invasão em Unidade de Conservação de Proteção Integral. Parque Guajará-Mirim e sua Zona de Amortecimento. Desmatamento. Danos ambientais. Crises Ecológica e Climática. Política Nacional do Meio Ambiente e Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC (Lei n. 6. 938/81 e Lei n. 12.187/2009). Apelo de Associação cujo ingresso no feito foi indeferido. Não conhecimento. Preclusão. Proteção ambiental. Conflito de competência não conhecido (STJ CC n° 196701 / RO (2023/0136410-0). Preliminares. Inépcia da inicial. Inadequação da via eleita. Vício na citação. Inocorrência. Afastamento. Ocupações espúrias e ilegais fomentadas por grileiros para projetos de pecuária em extensão no interior de Unidade de Conservação e seu entorno. Desmatamento de riquíssima biodiversidade em floresta ombrófila no Bioma Amazônico (Patrimônio Nacional - 225, §4° CF). Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum de todos. Estado Socioambiental. Direito humano no plano internacional e Direito fundamental no plano interno. Controle de convencionalidade. Dignidade da pessoa humana em sua dimensão ecológica. Pacto federativo ecológico. Princípio da máxima efetividade. Local com espécies ameaçadas de extinção e necessidade de ações para combate de exploração ilegal. Garantia de não comprometimento da integridade dos atributos que justificaram a criação das unidades. Unidades essenciais ao patrimônio nacional que se constitui o bioma amazônico. Zoneamento ambiental. Desocupação. Grileiros Invasores. Recurso não provido. 



    1. Indeferido o pedido de ingresso no feito e inexistindo recurso contra a decisão, não há que se conhecer do apelo interposto por Associação, sobretudo quando os próprios interessados apresentam defesa individual. Caráter da responsabilidade disjuntiva e erga omnes da ação civil pública de proteção ao meio ambiente e ao patrimônio público. Inexistência de nulidade a ser reconhecida no procedimento de citação, visto que houve regular diligência pelo oficial de justiça, além de outros réus que compareceram espontaneamente, o que supriria eventual irregularidade a ser reconhecida, nos termos do art. 239, §1°, do CPC. 



    2. Não existindo intervenção da União ou de órgãos da administração federal, nem notícia da repercussão de possível dano ambiental no território de outro Estado da Federação, somando-se ao fato de que a ação civil pública partiu do Ministério Público Estadual e da própria Procuradoria do Estado para a defesa do meio ambiente equilibrado na proteção do Parque Guajará-Mirim, Unidade de Conservação Estadual de proteção integral criada há mais de 30 anos, em área especialmente destinada ao Estado por ato do Ministério do Desenvolvimento Agrário - INCRA, com a finalidade do ente federativo Estadual implementar suas Unidades de Conservação e consolidar o seu Zoneamento socioeconômico ecológico, assim inexistindo qualquer discussão sobre domínio, em assonância com a jurisprudência do STJ, a competência da Justiça Estadual é correta (Precedentes, STJ CComp 26.367/PR). 



    3. Os documentos juntados demonstram que tanto o INCRA, quanto a União, renunciaram expressamente ao uso de terras públicas federais eventualmente sobrepostas a diversas unidades de conservação estaduais, com o que não há ilegalidade na criação e preservação da área pelo Estado de Rondônia, mas uma verdadeira cooperação de décadas entre os Entes federados para viabilizá-las. Aliás, trata-se de dever do Poder Público criar espaços especialmente protegidos (Art. 225, §1°, III, da CF). 



    4. Não havendo discussão sobre posse, tampouco sobre domínio, aliás, tratando-se de invasão - mera detenção ilegal - ocorrida após a criação da Unidade de Conservação, promovida por políticos e oportunistas de plantão, não há que se falar em mera reintegração ou de inadequação da via eleita -, mas objetivamente de proteção do meio ambiente e dos bens públicos por meio do lídimo ajuizamento da ação civil pública, instrumento processual adequado para a defesa dos interesses meta individuais relativos ao meio ambiente e ao interesse público por parte do Ministério Público Estadual e pelo Estado. 



    5. Não há que se falar em inépcia da petição inicial de Ação Civil Pública que trata de proteção ao meio ambiente quando se verifica com clareza, pela leitura da peça, as presenças da causa de pedir e do pedido, a saber, a desocupação dos invasores do Parque Estadual Guajará-Mirim e de sua zona de amortecimento utilizada como pasto para pecuária em extensão, Unidade de Conservação de Proteção Integral, criada pelo Decreto Estadual 4575/90, ratificado pela Lei Estadual 700/96. 



    6. A necessidade de desocupação da área do Parque parcialmente invadida por criadores de gado e ‘laranjas’, trata de consequência lógica da proteção e preservação do meio ambiente constituído pela rica biodiversidade da Unidade de Conservação de proteção integral que também faz parte do Zoneamento socioeconômico e ecológico do Estado (Lei Complementar Estadual 233/2000). 



    7. A Constituição Federal dispõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225, CF/88). Trata-se de um direito fundamental de todos, imprescritível e inalienável. Não há discricionariedade do Poder Público na proteção do meio ambiente e na implementação da Lei da Política Nacional do Meio ambiente e das demais leis ambientais (STF - ADPF 708 e ADPF 623, dentre outros julgados) 



    8. O ZEE - o Zoneamento Socioeconômico Ecológico do Estado de Rondônia, após os estudos mencionados e longos debates políticos, institucionais, técnicos científicos, com a participação da sociedade, foi levado ao parlamento estadual e aprovado, materializando-se na Lei Complementar Estadual n. 233/2000, tornou-se um instrumento normativo vinculativo da Política Ambiental do Estado, como previsto na Lei 6.938/81 (art. 9o, II c.c. Decreto Federal n. 4.297/2.002, art.2°). 



    9. A Unidade de conservação denominada Parque Estadual Guajará-Mirim, objeto da presente ação civil pública, tem como objetivo manter e preservar a área e sua biodiversidade, uma vez que contém um alto número de espécies que constam na lista brasileira e/ou listas estaduais de espécies ameaçadas e vulneráveis (quase extintas), notadamente em razão do histórico de exploração econômica ilegal da referida UC, pela omissão catastrófica do Poder Público. 



    10. A não observância da Constituição, assim como da implementação efetiva da Lei de Política Nacional do meio ambiente e da Lei da Política Nacional de Mudança Climática, com descumprimento reiterado das obrigações ambientais por parte dos entes federativos e pela população (usufrutuária do bem ambiental), acarreta um desmatamento generalizado na Amazônia, onde se insere o Estado de Rondônia como um dos recordistas seguidos do aumento de áreas desmaiadas em invasões promovidas criminosamente em suas Unidades de Conservação, especialmente no Parque, o que produz danos ambientais e climáticos incomensuráveis pela perda da biodiversidade de inúmeros serviços ecossistêmicos da floresta, daí que deve ser coibida para o bem das presentes e futuras gerações, co-titulares do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 



    11. O desrespeito à Constituição e às leis ambientais desencadeiam, todos os dias, gatilhos de inúmeros nexos causais a danos indiretos e invisíveis, sequer percebidos ou conhecidos pela Ciência. É consenso, no entanto, que os danos climáticos são desencadeados pelos inúmeros danos ambientais diretos, já conhecidos pela Ciência, mas também pelos danos indiretos e invisíveis, cujos efeitos ainda não são totalmente conhecidos no tempo e no espaço pelos cientistas de todos os países. Todavia, o futuro (tempo) já bate na nossa porta (espaço), com os efeitos do aumento da temperatura global, a intensidade e quantidade dos eventos climáticos que caracterizam a ‘emergência climática’ que assola todo o planeta, pois são danos transfronteiriços que, aliás, atingem muito mais gravemente as populações vulneráveis e os povos da floresta. 



    12. As mudanças climáticas ocupam uma preocupação mundial e os impactos ambientais oriundos da conversão de florestas pela abertura de novas frentes de projetos agropecuários ameaçam não apenas o meio ambiente como um todo, a segurança hídrica, a segurança do sistema climático, a fertilidade dos solos, o ar atmosférico, a fauna e a flora, a saúde e a vida de presentes e futuras gerações dos seres humanos, mas a própria sustentabilidade da agricultura e pecuária com as barreiras impostas às exportações de produtos rondonienses e brasileiros, essenciais para a economia . 



    13. Há um dever constitucional atribuído ao Estado no sentido de criar áreas ambientais especialmente protegidas de forma progressiva (Art. 225, §1°, da CF/88), o que se impõe como medida necessária para conter a extinção massiva da biodiversidade em pleno curso na atualidade (STF, ADPF 708). Os espaços ambientais especialmente protegidos identificam-se como um mecanismo essencial para assegurar, por exemplo, a proteção da biodiversidade e do regime climático, ou seja, dois dos temas centrais e mais preocupantes da crise ecológica sem precedentes que vivenciamos hoje e que decorre direta e exclusivamente da magnitude da intervenção do ser humano na Natureza, notadamente em razão da destruição da cobertura florestal (e consequente liberação de gases do efeito estufa) e alteração dos habitats naturais das espécies da fauna e da flora em todos os cantos do Planeta. Recente estudo publicado na consagrada revista Science (https://www.science.org/doiZ1 0. 1126/science.aax0848 ) realça que a plantação de árvores e restauração de florestas continua a ser uma das estratégias mais eficazes para a mitigação das alterações climáticas. 



    14. Denota-se que a análise técnica da SEDAM, sensoriamento remoto em imagens de satélite da área do Parque dos últimos 30 anos, averiguada pelo Poder Judiciário em assonância com o artigo 11 da Resolução 433 do CNJ, revela que a ocupação realizada pelos apelantes é recente, ou seja, bem após a criação da Unidade. Por outro lado, a Súmula 613-STJ dispõe que: “Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental”. Consagrou-se, ainda, que "a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias" (Súmula n. 619/STJ). 



    15. O denominado "Bico do Parque", além de integrar a Zona de Amortecimento do Parque Estadual de Guajará-Mirim, encontra-se situado na Subzona 3.2 do ZSEE/RO, cujas áreas não se destinam à implantação de qualquer tipo de "loteamento" ou "assentamento", tampouco são passíveis de regularização fundiária e utilização da atividade da pecuária, como a que os apelantes têm procurado desenvolver. O STF, ao julgar a ADI n. 7203/RO, declarou que é inconstitucional a Lei 5.299, de 12/01/2022, do Estado de Rondônia, que proibiu aos órgãos ambientais de fiscalização e Polícia Militar do Estado de Rondônia, a destruição e inutilização de bens particulares apreendidos nas operações/fiscalizações ambientais no Estado, e, outrossim, que não são abusivas ou ilegais tais sanções aplicadas pelos órgãos ambientais e pela Polícia Ambiental, reafirmando ainda que tais medidas buscam a garantia da preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, dever insofismável do Poder Público notadamente seus agentes públicos. 



    16. Recurso não provido.” (Apelação cível nº 7002381-27.2020.8.22.0015, 2ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Rel. Des. Miguel Monico Neto, j. 21.11.23)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LVI e LV, e 109, I, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, “[...] a competência para julgar a presente situação é da Justiça Federal, tendo em vista que tanto o Parque Estadual de Guajará-Mirim quanto sua zona de amortecimento estão sobrepostos a terras de propriedade da União.” e “[...] e a violação dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, previstos nos artigos 5º, LIV e LV da Constituição Federal, em decorrência de falhas na citação dos ocupantes da área em litígio.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, cumpre delimitar os objetos do presente recurso. São dois pontos centrais da controvérsia: I) a competência da Justiça Estadual para julgar o processo; II) a ausência de citação válida de todos os ocupantes da área



    O Tribunal de origem, decidiu sobre os referidos pontos, sob os seguintes fundamentos:



    “Aqui é necessário pontuar, inicialmente, que o Referido Parque é uma unidade de conservação estadual criada e regulamentada pelo Decreto Estadual n. 4.575/1990 e pelas Leis de n° 700/1996 e 1.146/2002, com área atual de, aproximadamente, 200 mil hectares, localizada nos municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, no Estado de Rondônia. 



    [...]



    O Parque Estadual de Guajará-Mirim tem por objetivo manter e preservar a área e sua biodiversidade, uma vez que contém um alto número de espécies que constam na lista brasileira e/ou listas estaduais de espécies ameaçadas de extinção, quase ameaçadas e vulneráveis. 



    Assim, em cumprimento das ações instituídas no PLANAFLORO, o Estado de Rondônia promoveu a demarcação e implantação de um conjunto de unidades de conservação, dentre as quais o Parque Estadual de Guajará-Mirim, tendo o INCRA renunciado ao uso e domínio de suas terras com a finalidade específica de viabilizar a implantação das UC criadas em razão do PLANAFLORO.



    [...] 



    O ponto é que tal afirmação - da sobreposição de terras da União - não conduz à conclusão de que a acão civil pública tenha que ser intentada na Justiça Federal posto que não é seu objeto a tutela do patrimônio imobiliário da União, ou mesmo do Estado. Seu fim notadamente é a tutela do patrimônio público comum de todos, isto é, o meio ambiente, que não se confunde com patrimônio público ou particular de qualquer pessoa. 



    [...]



    Ainda, urge observar que o art. 2º da LACP assinala expressamente que “as ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa”. 



    Evidenciado, portanto, ser a Justiça Estadual a competente para julgamento da ação civil pública. 



    [...] 



    Nesse aspecto, a alegação suscitada em Tribuna pelo patrono das partes quanto a eventual incompetência absoluta para apreciação do feito, não condiz com a realidade dos fatos, visto que o próprio STJ (Superior Tribunal de Justiça), em recente apreciação do Conflito de Competência n° 196701 -RO (2023/0136410-0) acerca da ACP de desocupação da área, envolvendo a mesma discussão quanto aos respectivos locais de preservação, não conheceu do conflito, considerando que inexiste qualquer conflito de competência no que tange à Justiça Estadual e Federal, podendo ocorrer no máximo divergência de decisões , consoante teor da fundamentação a seguir transcrito: 



    [...] A questão já foi satisfatoriamente definida na sentença, com declarações dos órgão da União que ratificam a conclusão de competência da Justiça Estadual de Guajará Mirim: A sentença de mérito na ação principal já decidiu a questão com a seguinte fundamentação (75739184 - Pág. 11 dos autos principais): (...) Os requeridos alegam em sede preliminar que a parte autora é ilegítima, haja vista o interesse da União na presente demanda, pois com a renúncia do uso a área não é mais de responsabilidade do Estado, mas sim da União e, por consequência lógica, este Juízo é incompetente. Entretanto, está anexado no ID58426300 - pág. 2 a Portaria n° 606/2000 do Ministério do Desenvolvimento Agrário que assim dispõe: "Considerando a importância de se harmonizar as políticas fundiária e ambiental, e especialmente, o zoneamento sócio-econômico-ecológico do Estado de Rondônia, instituído pela Lei Complementar n° 233, de 6 de junho de 2000, resolve: Renunciar ao uso dos imóveis constantes da relação anexa, restituindo-os à Secretaria de Patrimônio da União - SPU, para destiná-las ao Governo do Estado de Rondônia". Dentre os imóveis dispostos na renúncia do uso pela União está o Parque Estadual de Guajará-Mirim, com as ressalvas dispostas no Anexo III do Conselho de Defesa Nacional 29 (Secretaria-Executiva) anexado no ID. 58426300 - Pág. 3/5. Logo, o que se verifica é que não há interesse da União na presente ação, haja vista que a sua renúncia ao uso ocorreu ainda no ano de 2000. Deste modo, não há necessidade de intervenção da União nestes autos que ensejaria a remessa do feito para Justiça Federal ou a sua extinção. (...) Como a pretensão da ação civil pública é a desocupação de Unidade de Conservação Ambiental, com ênfase na área de amortecimento (Bico do Parque), sem prejuízo de afetar maior extensão do Parque Estadual, entendo que os juízos da Comarca de Guajará-Mirim e de Nova Mamoré seriam competentes à causa, afastando-se, de qualquer modo, a competência postulada, da Comarca de Buritis. Assim, considerando o contexto de avaliações técnicas, e as imprecisões contidas nas informações do município de Nova Mamoré acerca da localização geográfica precisa do distrito de Jacinópolis, a partir da lei de sua criação; reconheço como competente o juízo suscitado, de Guajará-Mirim, onde a ação foi inicialmente. 4. Conclusão Diante do exposto, não conheço do Conflito de Competência. (Conflito de Competência n° 196701-RO, Rei. Min.Herman Benjamin, j. 25/09/2023)



    [...] 



    Nesta preliminar, sustentam os apelantes que o juízo a quo deixou de promover a citação por edital de todos os ocupantes da área objeto de discussão na demanda, cerceando o direito de defesa de réus não citados. 



    Melhor sorte não assiste aos apelantes quanto a esta preliminar. 



    O oficial de justiça, em diligência datada de 25/11/2020, procedeu à citação dos ocupantes que se encontravam na área, conforme certidão acostada no id. 18632151 -pág. 1:[...]



    Ainda, após a citação acima, os demais requeridos, não encontrados no local no momento da diligência, compareceram espontaneamente nos autos, inclusive representados por advogado, conforme se verifica da petição de id. 18632205 (petição dos ora apelantes), ocasião em que tomaram ciência inequívoca da demanda, conforme expressa previsão do art. 239, §1°, do CPC, tornando desnecessária citação por edital, uma vez que que suprida eventual falta ou nulidade. 



    Não fosse o suficiente tais constatações, também não prospera a preliminar visto que, como bem ressaltado em contrarrazões, ao alegarem que outros ocupantes da área não teriam sido citados, os apelantes acabam por pleitear, em nome próprio, declaração de nulidade que, se houvesse ocorrido, somente poderia ser suscitada pelos réus hipoteticamente prejudicados com a ausência de citação. Portanto, falta aos apelantes legitimidade para suscitar a nulidade aventada. Por oportuno, anote-se que a responsabilidade civil por danos ambientais promovida pela Lei 7.347/85, é objetiva , solidária e disjuntiva , cuja decisão é erga omnes, podendo ser cobrada de um único responsável, alguns responsáveis ou de todos eles. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a simples afirmação de interesse da União no feito não é capaz de deslocar a competência para a Justiça Federal. Na hipótese, tanto o Tribunal de origem, quanto o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar um conflito de competência sobre desocupação da área em questão, entenderam não haver interesse da União no feito, em razão da renúncia do uso da área, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Precedentes:



 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPASSE DE RECURSOS PARA A SÁUDE. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. VERBAS INCORPORADAS AO PATRIMÔNIO DO ESTADO-MEMBRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES. MERA ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NÃO É SUFICIENTE PARA O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1522461 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08-09-2025, DJe-s/n 10.09.2025)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Competência da Justiça Federal. 4. A mera alegação da existência de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal. Necessidade de prévia manifestação do ente público federal quanto ao interesse em ingressar no feito. Entendimento firmado no tema 35 da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (ARE 1304349 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 08.09.2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. DIREITO DE CONSTRUIR. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. TORRE DE TELEFONIA MÓVEL. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA. MERA ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DESLOCAR A CAUSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.10.2010. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. A Constituição da República confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, nele compreendidos o uso e a ocupação do solo urbano no seu território. Mera alegação de existência de interesse da União é insuficiente para justificar o deslocamento do feito para a a Justiça Federal. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 780070 ED, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.04.2016)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, notadamente quanto à existência de interesse da União e do comparecimento espontâneo de todos os réus nos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT E DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1549332 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 01-07-2025, DJe-s/n 03.07.25)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA NA ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. I - Caso em exame 1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso com base nos seguintes fundamentos: (i) ausência do indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF) e (ii) Súmula 279 do STF. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é viável recurso extraordinário para discutir a incompetência da Justiça Federal reconhecida de ofício na origem, à luz dos elementos fáticos-probatórios dos autos, especialmente diante da ausência da União ou das pessoas jurídicas do art. 109, I, da CF no polo passivo da lide. III – Razões de decidir 3. Eventual divergência ao entendimento adotado na instância de origem, acerca do interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal e a fixação da competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa, demandaria a análise de legislação infraconstitucional o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal, além de demandar, na hipótese, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF). IV - Dispositivo 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.” (RE 1530705 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 25-04-2025, DJe-s/n 12.05.25)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente